Tribunal: TJDFT
Processo: 0708213-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL N. 04/2023 – DGP/PMDF. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. INAPTIDÃO. TESTE NÃO APROVADO PELO CFP (BPR-5). REPROVAÇÃO POR OUTRO TESTE (NEO-PI-R). AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do ato administrativo que o excluiu de concurso público para ingresso na Polícia Militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste na validade e regularidade do teste psicológico BPR-5, utilizado na avaliação do concurso público previsto no Edital no 04/2023 – DGP/PMDF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação do Poder Judiciário em matéria de concurso público limita-se ao exame da legalidade do procedimento administrativo, notadamente do edital e do cumprimento de suas normas pela comissão responsável.
4. No caso em exame, a inaptidão do candidato decorreu exclusivamente dos resultados obtidos no teste NEO-PI-R, que não foi objeto de impugnação.
5. O teste BPR-5 foi utilizado apenas para aferição do raciocínio verbal, no qual o candidato foi considerado apto, não tendo influenciado o resultado da avaliação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento: “A inexistência de nexo causal entre a utilização de teste psicológico não aprovado pelo SATEPSI e a eliminação de candidato em concurso público afasta a alegação de ilegalidade capaz de invalidar o resultado do certame.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012 e 1.013; e Lei 7.289/84, art. 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI 758533 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010; TJDFT, Acórdão 2007852, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, j. 4.6.2025; TJDFT, Acórdão 2006076, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 29.5.2025; e TJDFT, Acórdão 1998307, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, j. 14.5.2025.